Tribunal: STF
Processo: ARE 1365783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI N. 14.695/2003 E DECRETO REGULAMENTADOR N. 44.769/2008 – IRDR 1.0000.16.049047-0/001 – APLICAÇÃO DO PRECEDENTE – REQUISITOS PARA PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – COMPROVAÇÃO – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.



    - A Lei Estadual de n°. 14.695/2003 criou a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e instituiu a Carreira de Agente de Segurança Penitenciário, estabelecendo, dentre outras questões, os critérios necessários à promoção dos servidores.



    - O Decreto Estadual de n°. 44.769/2008 extrapolou os limites regulamentares na medida em que a norma estadual de regência não estabeleceu qualquer marco temporal para a realização do requerimento relativo à promoção por escolaridade adicional ou para a matrícula e conclusão de curso.



    - Sendo o regulamento, na hierarquia normativa, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar as suas disposições, sob pena de invasão da competência do Legislativo. (IRDR nº 1.0000.16.049047- 0/001).



    - Para obter a promoção por escolaridade adicional, nos termos do art. 11 da Lei Estadual n.º 14.695/2003, imprescindível a comprovação de correlação entre o título obtido pelo servidor no curso superior e a carreira e funções do cargo por ele ocupado. 



    - Comprovados os requisitos legais pertinentes deve ser reconhecido o direito à promoção por escolaridade adicional ao Agente de Segurança Penitenciário.



    - A promoção por escolaridade dar-se-á com o posicionamento do servidor no nível subsequente àquele em que estiver posicionado.



    - Havendo escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que for posicionado, em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções ao servidor, a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício no mesmo nível, até que o servidor seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao do referido título.



    - O posicionamento do servidor efetiva-se no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento da promoção. 



    - As normas de regência não chancelam a possibilidade de promoção por escolaridade na modalidade de salto de níveis, sendo necessária a observância do nível consecutivo para fins do enquadramento na carreira, vedada a redução dos vencimentos do servidor.



    - Surge o direito do servidor à obtenção da promoção por escolaridade adicional no momento em que formula o pedido a Administração Pública."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 5º, II, XXXV, LIV e LV, 18, 25, 37, caput, XIV, 93, IX, e 169, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente